Tribunal: TJBA
Processo: 8134917-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8134917-59.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SOLANGE TRINDADE PINTO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. O valor da causa é requisito da petição inicial (art. 319, V, CPC), devendo refletir o conteúdo econômico do pedido, ainda que por estimativa. 2. O art. 292, § 3º, do CPC autoriza o magistrado a corrigir de ofício o valor da causa quando este não corresponder aos critérios legais, sendo desnecessária, nesse caso, a extinção do processo. 3. A extinção do feito por erro sanável, sem a devida oportunidade de emenda, viola os princípios da cooperação e da primazia da decisão de mérito, expressos nos arts. 4º e 321 do CPC. 4. A jurisprudência orienta no sentido de que, constatado vício sanável relacionado ao valor da causa, deve-se priorizar o prosseguimento regular do processo, mediante emenda ou correção de ofício. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8134917-59.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante SOLANGE TRINDADE PINTO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)